Tribunal: STF
Processo: RE 116601
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-02
Data de publicação: 1988-09-02

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO PARA REFORMA AGRARIA. INDENIZAÇÃO. JUROS
COMPENSATORIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. A BASE DE CALCULO DOS JUROS
COMPENSATORIOS E O VALOR CORRIGIDO DA INDENIZAÇÃO. NÃO HÁ CORREÇÃO
MONETÁRIA DE JUROS, POIS SÃO ELES COMPUTADOS SOBRE O PRINCIPAL
CORRIGIDO.
A CORREÇÃO MONETÁRIA DO DEPOSITO PREVIO, NA DESAPROPRIAÇÃO,
PERTENCE AO EXPROPRIANTE. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA AUTARQUIA FUNDIARIA CONHECIDO E PROVIDO.
NÃO CONHECIDO O RECURSO DO EXPROPRIADO.